Tribunal: STF
Processo: HC 71740
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA:  HABEAS  CORPUS.   ESTUPRO.  CONTINUIDADE  DELITIVA.
CO-AUTORIA. REPRESENTAÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA.
         I  - O tribunal  de origem  afastou a continuidade delitiva,
reconheceu  a co-autoria  e condenou  o paciente  pela pratica  de um
único  crime de estupro. Impossibilidade logica: ser autor e co-autor
do mesmo delito.
         II  -  Na  ação  penal  pública  condicionada,  formulada  a
representação,  deve o Ministério  Público fazer, em caso de omissão,
os acréscimos necessarios.
         III  -  Reconhecimento  de  maus  antecedentes  na  sentença
condenatória,   com  fixação   da   pena  acima   do   minimo  legal.
Fundamentação suficiente a justificar o acréscimo.
         Ordem  parcialmente concedida  para excluir  da condenação o
aumento relativo ao concurso de pessoas.